Tribunal: TJDFT
Processo: 0723946-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO.1 – Gratuidade de justiça. Revogação. A concessão do benefício da justiça gratuita suspende a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, que somente podem ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade (art. 98, §3o do CPC). Comprovada a alteração da situação econômica da devedora, a revogação do benefício da justiça gratuita anteriormente deferido é medida adequada e razoável.2 – Recurso conhecido e desprovido.
WI